Tribunal: TJMT
Processo: 0006040-92.2016.8.11.0086
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006040-92.2016.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CARLOS KACZAN JUNIOR - CPF: 006.586.679-71 (APELANTE), ROGERIO ANTONIO DE LIMA - CPF: 433.273.620-68 (ADVOGADO), HILARIO SCHIEFELBEIN - CPF: 158.198.090-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALZIR CARLOS TRAVERSIN (VÍTIMA), CLAUDIONOR PEREIRA DA SILVA - CPF: 075.581.004-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA – SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PROVAS PRODUZIDAS NAS DUAS ETAPAS DA PERSECUÇÃO PENAL QUE DÃO A SEGURANÇA NECESSÁRIA PARA A CONDENAÇÃO – IRRESTRITA OBSERVÂNCIA DO ART. 155 DO CPP – 2. INVIABILIDADE DA READEQUAÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL – INCIDÊNCIA DE TRÊS MAJORANTES DE PENA ROBUSTAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – FRACIONÁRIO INTERMEDIÁRIO ADOTADO PARA O INCREMENTO DA PENA IDONEAMENTE JUSTIFICADO NAR PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO –
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Se as provas produzidas no curso das duas fases da persecução penal não deixam dúvidas acerca da responsabilidade criminal do apelante, não há espaço para o acolhimento do pleito absolutório, sob o viés da insuficiência probatória, pois o édito condenatório não está alicerçado apenas no interrogatório extrajudicial do acusado, não repetido em juízo, mas, também e principalmente, nas provas orais colhidas sob o rigoroso crivo do contraditório e da ampla defesa que corroboram as declarações policiais do réu,
em irrestrita observância à norma do art. 155 do Código de Processo Penal.

2.

Não prospera o pleito de readequação da pena para o mínimo legal se estão devidamente comprovadas nos autos as majorantes de pena do emprego de arma de fogo, do concurso de agentes e da restrição à liberdade da vítima, que admitem o incremento da pena na terceira fase dosimétrica, sem olvidar que a fração intermediária adotada pela d. magistrada sentenciante está idoneamente justificada nas particularidades do caso concreto, que desbordam a conduta descrita no tipo penal derivado e denotam a necessidade de uma resposta penal mais efetiva, em atendimento ao princípio da individualização da pena.

APELANTE CARLOS KACZAN JUNIOR

APELADO MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo apelante
CARLOS KACZAN JUNIOR
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da
3a Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos da ação penal n.o 0006040-92.2016.8.11.0086, código - 100585,

que o
condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 157, §2o, incs. I, II e V, do CP
, à pena de
05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao adimplemento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal.

Por intermédio das razões recursais anexadas sob o ID
104273494, a i. Defesa almeja a
absolvição
do apelante, nos termos do art. 386, inc. VII, do CP,
ao argumento de que as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa são insuficientes para imputar-lhe a autoria delitiva, não podendo a r. sentença condenatória lastrear-se unicamente na sua confissão extrajudicial, sob pena de ofensa à norma do art. 155 do CPP; ao que agrega o pedido
subsidiário
de
readequação da pena para o mínimo legal.

Em contrarrazões apresentadas no ID
106055488, o i. Ministério Público requer o provimento do apelo e consequente absolvição do réu.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça, por meio do parecer visto no ID
108313468
, opina pelo
provimento do recurso defensivo
,

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VO T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte da denúncia que, no dia 11/06/2016, por volta das 21h00min, no Supermercado Araras, situado na avenida dos Pavões, bairro Parque do Sol, na comarca de Nova Mutum/MT, o corréu
Claudionor Pereira da Silva
, de alcunha “Hulk”, agindo em conjunto e unidade de propósito com dois indivíduos não identificados, com
animus
de assenhoramento definitivo, subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, 01 (um) aparelho celular, de propriedade da vítima Alzir Carlos Traversin, bem como o valor de R$ 74.392,70 (setenta e quatro mil, trezentos e noventa e dois reais e setenta centavos), pertencente ao sobredito estabelecimento comercial (
FATOS 1 e 2
).

Depreende-se, ainda, da incoativa que, no dia 17/09/2021, por volta das 23h00min, no mesmo comércio, o corréu Claudionor Pereira da Silva e o apelante
CARLOS KACZAN JUNIOR
, agindo em conjunto e unidade de desígnios com outros três agentes não identificados, com
animus
de assenhoramento definitivo, subtraíram para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, 01 (um) aparelho celular de propriedade da vítima
Alzir Carlos Traversin
, além de 01 (um) máquina fotográfica da marca Samsung, 01 (um) aparelho celular da marca Alcatel, de cor preta, modelo one toch pixi, diversas bebidas, 01 (um) termômetro infravermelho digital, 01 (uma) jaqueta térmica de cor azul e o valor de R$ 3.281,95 (três mil, duzentos e oitenta e um reais e noventa e cinco centavos) pertencentes ao Supermercado Araras (
FATOS 3 e 4
).

Consoante narrado pelo
Parquet
, nas condições de tempo e lugar delineadas nos
FATOS 1 E 2
, o coacusado Claudionor, empunhando uma arma de fogo, rendeu o ofendido
Alzir Carlos Traversin
, vigilante do estabelecimento comercial, e anunciou o assalto, ordenado que a vítima se deitasse no chão, com as mãos para trás, que foram amarradas.

Ato contínuo, o corréu dirigiu-se até o portão dos fundos do supermercado e arrombou-o, permitindo o ingresso dos comparsas, tendo um dos agentes permanecido com a arma de fogo fazendo a vigia do vigilante, que teve o aparelho celular subtraído, enquanto os demais se direcionaram para a sala do cofre, onde, com o auxílio de uma lixadeira, arrombaram o referido móvel blindado e subtraíram o valor de 74.392,70.

Durante toda a ação, que durou cerca de 04 (quatro) horas, os criminosos eram auxiliados por uma terceira pessoa que prestava informações por telefone.

Prossegue o i. órgão ministerial relatando que, mais de três meses depois, nas condições de tempo e lugar consignadas nos
FATOS 3 E 4
, o coacusado Claudionor, acompanhado de três indivíduos não identificados, deslocaram-se até o Supermercado Araras e, com o emprego de arma de fogo, renderam o vigilante e anunciaram o assalto, amarrando o ofendido.

Na sequência, os agentes arrombaram duas portas e se dirigiram à sala do cofre, onde tentaram abrir o compartimento do móvel, contudo, sem sucesso. Com isso, o corréu e um dos comparsas deixaram o estabelecimento comercial e foram até a casa do apelante
CARLOS
para pedir-lhe discos de corte para darem continuidade à empreitada criminosa, tendo este informado que não possuía a referida ferramenta e disponibilizado 02 (dois) cilindros e um maçarico para os comparsas.

Na posse de tais objetos, Claudionor, o indivíduo que o acompanhava e o ora sentenciado deslocaram-se até o Supermercado Araras e deram continuidade à ação delitiva, tentado, mais uma vez, abrir o cofre blindado, sem alcançar êxito.

Inobstante a isso, os assaltantes subtraíram o aparelho celular da vítima
Alzir Carlos Traversin
e 01 (um) máquina fotográfica da marca Samsung, 01 (um) aparelho celular da marca Alcatel, de cor preta, modelo one toch pixi, diversas bebidas, 01 (um) termômetro infravermelho digital, 01 (uma) jaqueta térmica de cor azul e o valor de R$ 3.281,95 (três mil, duzentos e oitenta e um reais e noventa e cinco centavos) do estabelecimento comercial, empreendendo fuga na sequência.

A ação ilícita perdurou por aproximadamente 04 (quatro) horas, tendo o grupo deixado no local dos fatos algumas ferramentas e um veículo, o que possibilitou a identificação do apelante
CARLOS KACZAN JÚNIOR
, que, por sua vez, delatou o codenunciado Claudionor como coautor e mentor dos crimes patrimoniais.

Diante desses fatos, o apelante foi
denunciado
como incurso nas penas do
art. 157, §2o, incs. I, II e V (por duas vezes) c/c art. 70, ambos do Código Penal
, seguindo-se o devido processo legal, culminando na
parcial procedência
denúncia e na sua
condenação
pela prática do ilícito previsto no
art. 157, §2o, incs. I, II e V, do Código Penal,
contexto em que ora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

1.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

Almeja a i. Defesa a absolvição do apelante, ao argumento de que as provas produzidas judicialmente são insuficientes para comprovar a sua participação no crime patrimonial, sendo vedada a condenação com base exclusivamente em elementos informativos constantes no inquérito policial.
Contudo, a razão não lhe assiste
.

A
materialidade delitiva
está devidamente atestada por meio da portaria de instauração do inquérito policial (ID
102700958 – págs. 3/4), do boletim de ocorrência (102700958 – págs. 5/6), do auto de apreensão (ID 102700961 – págs. 2/3), do relatório policial (ID 102700966 – pág. 3 e ID 102700969) e das provas orais colhidas nas duas fases da persecução penal.

No tocante à
autoria
, denota-se a presença satisfatória de elementos probatórios aptos a implicar
CARLOS KACZAN JUNIOR
no episódio delitivo e a respaldar a sua condenação.

Sobressai do
caderno policial
que, após a Polícia Militar ser informada de que havia um barulho estranho no Supermercado Araras, na comarca de Nova Mutum/MT, dirigiu-se até o local e encontrou o vigilante do estabelecimento, o senhor
Alzir Carlos Traversin
, que relatou a prática do roubo.

E, conquanto não tenham sido localizados os criminosos, que se evadiram logo após o delito, os agentes de segurança pública encontraram no estacionamento do comércio o veículo GM/Celta, de cor prata, ano 2011, placa JZC 6823, com a chave na ignição, no interior do qual localizaram, dentre ferramentas utilizadas na fracassada tentativa de violar o cofre do Supermercado Araras e alguns objetos separados para a subtração,
01 (uma) carteira de couro contendo diversos documentos pessoais, como CPF, RG, título de eleitor e CNH, todos em nome do
apelante
.

A partir disso, iniciaram-se as diligências investigativas, tendo como principal suspeito
CARLOS KACZAN JUNIOR
, que, interrogado na Delegacia de Polícia, confessou o seu envolvimento no cometimento do roubo e narrou, com riqueza de detalhes, como se deu a ação criminosa, dizendo que já conhecia o corréu Claudionor, vulgo Huck, por ter arrumado um carro Fiat Pálio de propriedade dele, sujeito este que, uma semana antes do ocorrido, convidou o interrogado para praticar o delito no Supermercado Araras, onde tinha o conhecimento de que havia R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) no cofre, que seria dividido entre os 05 (cinco) indivíduos que participariam da ação ilícita.

Desta feita, no fatídico dia, por volta das 02h30min, o coacusado chegou em uma motocicleta, juntamente com outro indivíduo não identificado, no imóvel em que situadas a casa e a oficina do apelante, falando que o roubo já estava em andamento e que era necessário um disco de lixadeira novo, tendo o sentenciado afirmado que não possuía o objeto, mas que poderiam ser levados cilindros de oxigênio e maçarico para a abertura do cofre.

Assim, o apelante pegou o veículo Celta, de cor prata, que era de propriedade de um cliente e se encontrava ali para fazer o conserto, colocou os materiais no interior do carro e seguiu para o local do fato, na companhia do sujeito que havia chegado com o codenunciado, sendo que Claudionor foi sozinho em sua motocicleta.

Nas proximidades do supermercado, o corréu ligou para um dos comparsas e solicitou a abertura do portão, tendo o apelante adentrado no estacionamento com o veículo, tirado sua camiseta, que amarrou em seu rosto para cobri-lo, e descido com os objetos que havia levado.

Ao entrar no estabelecimento, avistou um homem sentado em uma cadeira, com o rosto virado para a parede, e partiu para a sala do cofre com os cilindros, tendo um deles caído e feito o alarme disparar. Com isso, Claudionor ficou do lado de fora fazendo a vigia, ocasião em que o guarda do Posto Araras, que fica nas adjacências, colocou o rosto no portão para averiguar o que acontecia e foi ameaçado e mandado ir embora de lá pelo corréu, manifestando-se o guarda com os dizeres: “
fica tranquilo, eu não vi nada não”
.

Prosseguiu
CARLOS
relatando que o codenunciado se manteve todo o tempo com um celular/rádio, por meio do qual se comunicava com os comparsas que estavam no interior do supermercado e, em dado momento, disse: “
sujou gurizada”
.

Em razão disso, os assaltantes pegaram apenas alguns malotes de dinheiro do cofre e várias bebidas e foragiram no veículo Logan, de cor prata, que estava estacionado do lado de fora e dava cobertura para a ação ilícita, tendo o apelante, no desespero, abandonado o Celta, no interior do qual estavam seus documentos pessoais, sendo que, ao chegar em sua residência, ligou para a polícia e noticiou um falso assalto, em que subtraído o veículo de seu cliente.

A par disso, o
codenunciado
Claudionor Pereira da Silva
foi intimado para comparecer na repartição policial e, ao ser interrogado, utilizou-se da garantia constitucional ao silêncio, nada esclarecendo acerca dos fatos.

Todavia, em busca domiciliar autorizada judicialmente na residência de sua ex-convivente, onde frequentava diariamente para ver a filha do casal, de apenas 09 (nove) meses, foram localizadas 01 (uma) jaqueta de cor preta, de material semelhante a couro, que estava toda descascada, 01 (uma) jaqueta jeans e 01 (um) par de luvas, vestimentas estas que eram muito semelhantes as utilizadas pelos criminosos, conforme verificado nas imagens de segurança do Supermercado Araras, o que deu mais veracidade às declarações policiais do apelante quanto ao envolvimento de Claudionor na cena do crime, cabendo ressaltar, outrossim, que este já foi condenado por este roubo nesta instância revisora, nos autos do Recurso de Apelação Criminal n.o
5746/2018.

Por sua vez,
em juízo
, muito embora o interrogatório de
CARLOS
não tenha sido ratificado, uma vez que não foi localizado durante a instrução criminal, as demais provas produzidas sob o rigoroso crivo do contraditório e da ampla defesa corroboram a versão extrajudicial por ele apresentada e, portanto, servem para amparar o édito condenatório.

Há de se ressaltar, nesse aspecto, que, conquanto o art. 155 do CPP vede a possibilidade de a condenação fundar-se
exclusivamente
em elementos de prova colhidos apenas no Inquérito Policial e não repetidos em juízo, é possível que sejam utilizados para corroborar o convencimento baseado em outras provas disponibilizadas durante a instrução processual, a teor da jurisprudência iterativa do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“1. Conforme o disposto no
art. 155 do CPP
,
não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada
exclusivamente
em elementos de informação colhidos durante o inquérito
e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis.
Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório
”.
(AgInt no AREsp 784.107/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 14/11/2018). Destaquei.

Desse modo,
não é defeso ao julgador utilizar para a formação de seu convencimento motivado elementos colhidos na etapa administrativa, se tais encontrarem arrimo em provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, como ocorre na hipótese versada.

O soldado da Polícia Militar
Neivedy Nivaldo Aparecido Rodrigues da Silva
contou em audiência que fazia a abordagem de um rapaz em frente ao Supermercado Araras quando recebeu a informação de que no local havia uma movimentação estranha e barulho de serra, motivo pelo qual o depoente e os colegas de farda foram averiguar o que estava acontecendo e encontraram, no interior do estabelecimento, o vigilante
Alzir Carlos Traversin
com as mãos e os pés amarrados com fita durex e o rosto virado para a parede, avistando, outrossim, um maçarico e cilindros de oxigênio no local, concluindo que se tratava de um roubo.

De imediato, fizeram a varredura no imóvel, contudo, não encontraram os criminosos, apenas um veículo no estacionamento, cuja checagem e análise das coisas que nele estavam permitiu chegar ao nome do apelante, que era proprietário de uma oficina.

Relatou, ainda, que o ofendido contou ter sido mantido sob a mira de uma arma de fogo durante toda a ação delitiva, que perdurou mais de hora, sendo que os dois agentes que tentavam abrir o cofre sempre se comunicavam com um terceiro que estava do lado de fora, de modo que, ao notarem a presença da viatura nas proximidades, os criminosos se assustaram e saíram em fuga, deixando o carro com as coisas que já haviam separado para levar.

Semelhantemente foi a narrativa judicial do 1o

Sargento da Polícia Militar
João da Silva Sobrinho
, que afirmou ter recebido, via rádio, a informação de que no Supermercado Araras estava ocorrendo um roubo, para onde se deslocou e, juntamente com a equipe comandada pelo soldado Neivedy, que, inclusive, já estava parada em frente ao estabelecimento antes mesmo de receber a notícia da ocorrência, fizeram o cerco no local, constatando o portão dos fundos entreaberto, por onde entraram e encontraram o vigilante
Alzir Carlos Traversin,
que tinha acabado de se soltar.

Aduziu ter o ofendido relatado que, pouco depois do fechamento do comércio, ouviu um barulho e, ao checar de onde vinha, foi abordado por um agente encapuzado, que estava na posse de uma arma de fogo e havia pulado o muro; e, na sequência, este sujeito abriu o portão e franqueou a entrada dos comparsas, cujo número o depoente disse não se recordar, perdurando a ação delitiva por mais de três horas.

Declarou, ainda, não terem sido localizados os criminosos naquele momento, os quais o declarante acredita que foragiram quando, sem saber o que estava acontecendo, o soldado Neivedy parou a viatura em frente ao mercado, o que fez os meliantes acharem que seriam abordados. Todavia, disse que foi localizado no estacionamento um veículo Celta, de cor prata, no interior do qual havia, dentre outras coisas, dois cilindros de oxigênio, maçarico e objetos para cortar ferro, sendo que, ao checá-lo, chegaram no nome do dono de uma funilaria, o ora apelante.

Por seu turno,
Jairo Cesar Fernandes Ribeiro
, investigador da Polícia Judiciária Civil, ao ser inquirido judicialmente, conquanto não tenha detalhado como se deram as investigações, anunciou que, com todos elementos colhidos, foi descortinado o envolvimento do apelante no roubo, o qual trabalhava em uma oficina e cedeu os materiais utilizados para a abertura do cofre no supermercado, e que, ao ser interrogado na Delegacia, acabou confessando a prática ilícita.

Nessa toada, verifica-se que os três policiais ouvidos no curso da instrução criminal possuem as narrativas alinhadas no sentido de que na cena do crime havia cilindros de oxigênio, maçarico e um veículo abandonado, por meios dos quais foi possível descobrir o envolvimento do apelante no roubo em comento, o que se harmoniza com seu interrogatório na Delegacia de Polícia, em que afirma ter levado tais objetos para auxiliar no arrombamento do cofre e que, na fuga desesperada, acabou deixando o Celta de seu cliente, com seus documentos pessoais, no local do fato.

E, acerca da idoneidade dos testemunhos de policiais como meio de prova, destaco que tais depoimentos não podem ser desprestigiados, ainda mais quando se mostram em consonância com o restante do conjunto probatório e quando
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos.

Sobre o assunto, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Enunciado Orientativo n.o 8, IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Fortificando a versão acusatória, há o depoimento judicial de
Carlos Alexandre Saito
, administrador do Supermercado Araras, segundo o qual, no dia fatídico, os agentes criminosos renderam o vigilante, amarraram-no e entraram no estabelecimento, onde tentaram arrombar o cofre, porém, sem êxito, visto que, nesse ínterim, passou uma viatura da polícia nas proximidades, assustando os assaltantes que fugiram na posse de algumas coisas, deixando no local um carro, cilindros de oxigênio e ferramentas que eram utilizadas na ação delituosa, sendo que, quando a polícia foi buscar o responsável pelo aludido veículo, descobriu que havia sido deixado por um cliente em uma funilaria.

Lado outro, a
v
ítima
Alzir Carlos Traversin
, apesar de, assim como na Delegacia de Polícia, não ter trazido muitos esclarecimentos a respeito da autoria delitiva, uma vez que afirmou ter permanecido com o rosto virado para a parede durante toda a cena criminosa, sem olhar para os criminosos, que, inclusive, estavam encapuzados, esclareceu em audiência ter sido abordado por dois agentes, tendo visto um deles com arma de fogo, sendo que, durante a ação criminosa, quando foram levados cilindros de oxigênio e maçarico, notou haver mais gente no local, sem precisar quantas pessoas seriam, podendo apenas garantir que eram mais de duas.

Disse, outrossim, que tais sujeitos portavam mochilas, no interior das quais possivelmente estavam as ferramentas que utilizaram para tentar abrir o cofre e que, a todo momento, comunicavam-se com um terceiro elemento que estava do lado de fora.

Asseverou, ainda, que depois da fuga dos assaltantes, ao perceber que estava sozinho no estabelecimento, deslocou-se para fora e avistou um veículo Celta no estacionamento, o qual não estava ali antes do roubo.

Nota-se que, tal qual a versão apresentada pelo réu extrajudicialmente, o ofendido
Alzir Carlos Traversin
confirma perante a d. autoridade judiciária, embora com menos minúcias, o que é justificado no transcurso de 03 (três) anos entre a data do fato e a da audiência, que, durante o andamento do roubo, chegou mais gente no local e foram levados cilindros e maçarico para auxiliar na tentativa frustrada de arrombamento do cofre, sem contar no veículo deixado no estacionamento.

De mais a mais, inquirido em juízo,
Leonidas Viana da Silva
relatou que, no dia dos fatos, estava trabalhando de guarda em um posto de gasolina que fica nas adjacências do Supermercado Araras, cobrindo as férias de outro rapaz, quando ouviu uma “
zuada”
vindo do local do fato e se aproximou do estabelecimento, colocando o rosto em uma brecha do portão, sem nada de irregular ver no interior do imóvel, somente tomando ciência da prática ilícita no momento em que o ofendido saiu do mercado com umas fitas nos braços e nas pernas e pediu para um guarda da inviolável, que transitava de moto pela rua, acionar a polícia.

Outrossim, afirmou ter ouvido da vítima que os assaltantes foragiram porque perceberam que a polícia estava chegando e acabaram deixando na cena do crime um carro e dois maçaricos.

Corroborando, há também a oitiva em audiência da
testemunha
José Carlos Gonçalves
, cunhado do apelante, que narrou ter sua esposa visto, logo após o ocorrido, uma reportagem na televisão acerca de um assalto num supermercado, em que os agentes se utilizaram de um veículo Celta, o qual ela suspeitou já ter visto na oficina do irmão, que era frequentada constantemente por ela e o marido, uma vez que davam assistência a
CARLOS,
que tem problemas com álcool, levando-o ao AA e às consultas com a psicóloga.

Diante disso, sustentou o depoente ter ido, no dia seguinte, até a oficina do cunhado e o questionado a respeito de seu possível envolvimento com o roubo, tendo o apelante negado qualquer participação no assalto e, ainda, afirmado que já havia entregado o veículo Celta para o proprietário.

Por fim,
Francisca Leyla Cardoso dos Santos
,
ouvida judicialmente na qualidade de informante, uma vez que é convivente do corréu, declarou que
Claudionor
e
CARLOS
já se conheciam previamente ao roubo, pois seu companheiro havia deixado o carro para reparos na oficina do apelante, todavia, asseverou nunca ter visto os dois combinando de fazer “
fita”
, o que já escutou o coacusado conversando com outros amigos.

Nessa vereda, diversamente do que alega a i. Defesa, resta induvidoso que o interrogatório extrajudicial do apelante, embora não repetido em juízo, corrobora-se nas provas orais colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, bem assim na apreensão de seus documentos pessoais no interior do
Celta,
de cor prata, ano 2011, placa JZC 6823, que fora abandonado na cena do crime e havia sido deixado em sua oficina de funilaria para conserto, dias antes do roubo, conforme identificado no curso das investigações e ratificado na oitiva judicial de seu cunhado José Carlos Gonçalves.

Logo, à luz do princípio do livre convencimento motivado, o raciocínio indutivo-dedutivo das provas colhidas no curso de ambas as fases da persecução criminal, portanto,
em irrestrita observância à norma do art. 155 do Código de Processo Penal
, leva à conclusão, para além da dúvida razoável,
de que
CARLOS KACZAN JUNIOR
é um dos autores do roubo descrito na incoativa nos
fatos 3 e 4
, perpetrados contra as vítimas

Alzir Carlos Traversin
e Supermercado Araras na data de 17/09/2016, apresentando-se
correta a atuação do MM.a Juíza sentenciante

Nesse mesmo sentido é o precedente do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.ESTUPRO. ROUBO SIMPLES TENTADO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA.
CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS INVESTIGATIVOS CORROBORADOS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL
. ANAÁLISE DO CONTEÚDO PROBATÓRIO. INVIÁVEL. SÚMULA 7/STJ.

I -
In casu, em que pese entendimento diverso da combativa defesa, verifica-se que a Corte de origem invocou fundamentos para condenar o ora agravante que não comportam qualquer censura por parte deste Sodalício, porquanto não se lastreou exclusivamente em elementos colhidos no decorrer da investigação, mas também em provas testemunhais colhidas no crivo do contraditório, não havendo falar em violação ao art. 155 do CPP, na medida em que a jurisprudência deste Tribunal se consolidou no sentido de que é possível a utilização de elementos constantes da investigação, desde que devidamente corroborados por provas produzidas no decorrer da instrução criminal, como ocorreu no presente caso. Precedentes.

II - Cumpre destacar que cabe às instâncias ordinárias fazer o exame do conteúdo fático-probatório, a fim de aferir a existência de fundamentos aptos a embasar a condenação, premissas fáticas cuja reversão encontra óbice na Súmula 7/STJ.

Agravo regimental desprovido” (AgRg no AREsp 1901228/RJ, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 27/09/2021). Desteiquei.

Portanto, a análise concatenada de todo o conjunto probatório dos autos não deixa dúvidas acerca da responsabilidade criminal de
CARLOS KACZAN JUNIOR
pelo
crime tipificado no art. 157, §2o, incs. I, II e V, do CP
,
sendo de rigor a rejeição da pretensão absolutória.

2.

DA ALMEJADA READEQUAÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL.

Em derradeiro, muito embora o apelante tenha suscitado nas razões recursais a readequação da pena imposta no r. édito combatido para o mínimo legal, alegando que “
não há qualquer razão de agravantes e causas de aumento de pena”
,
a razão não lhe assiste
.

Analisando a r. sentença, constata-se que,
na primeira fase dosimétrica
, todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal foram consideradas favoráveis ao condenado, sendo a pena-base fixada no mínimo legal, ou seja, em
04 (quatro) anos de reclusão.

No segundo momento
, incidiu a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, CP), entretanto, o
quantum
da reprimenda intermediária foi mantido em
04 (quatro) anos de reclusão
, consoante preconizado na Súmula n.o 231 do STJ, porquanto já estava no mínimo legal.

E, na
terceira etapa da dosimetria
, foram reconhecidas as causas de aumento previstas no art. 157, §2o, incs. I, II e V, do CP (redação anterior à Lei n.o 13.654/2018) e aplicada a fração intermediária de 2/5 (dois quintos), com o estabelecimento da pena definitiva em
05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão
.

Com efeito, as provas orais produzidas nas duas etapas da persecução penal não deixam dúvidas de que o crime foi praticado com
emprego de arma de fogo
, em
concurso de duas ou mais pessoas
e com
restrição à liberdade da vítima
.

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o
ofendido
Alzir Carlos Trevisan

narrou com segurança e de forma coerente ter sido abordado por 02 (dois) agentes que portavam ao menos 01 (uma) arma de fogo, sendo que, durante o cometimento do roubo, notou a presença de mais gente no local. Além disso, relatou ter sido mantido sentado em uma cadeira, com o rosto virado para a parede, durante toda a ação criminosa, que perdurou aproximadamente 03 (três) horas.

E, inobstante tenha afirmado em audiência que neste dia específico não foi amarrado pelos assaltantes, na Delegacia de Polícia, provavelmente por ter sido ouvido poucos dias depois do fato, declarou que “
os dois indivíduos amarraram o declarante com os pés e mãos em uma cadeira e disseram que não era para o declarante sair do local, senão iria levar ‘bala’
(ID
102700962 - pág. 1), o que é roborado pela oitiva judicial dos policiais militares
Neivedy Aparecido Rodrigues
e
João da Silva Sobrinho
, que chegaram pouco depois da fuga dos agentes, e da testemunha
Leonidas Viana da Silva,
que viu o momento em que a vítima saiu do mercado com fitas nos braços e nas pernas.

Outrossim, por meio das imagens capturadas pelas câmeras de segurança do Supermercado Araras, encontradiças nos autos sob o ID
102700969 - pág. 1, é perfeitamente possível visualizar a dualidade de agentes e o tempo mínimo de 02 (duas) horas de duração da dinâmica delituosa, registrada, na primeira imagem, à 00h12min do dia 18/09/2016 e, no segundo registro, às 02h04min.

Em relação à causa de aumento de pena pertinente ao
emprego de arma de fogo
,
é sedimentado na
jurisprudência das Cortes Superiores que a incidência desta majorante
prescinde da apreensão e da perícia da arma de fogo
, bastando, para a sua configuração, que a presença do armamento esteja demonstrada por meio de outros elementos probatórios (
ex vi
do AgRg no AREsp 1738888/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 14/12/2020; e do

AgRg no HC 576.626/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020).

No âmbito deste eg Sodalício estadual, a matéria encontra-se igualmente pacificada por meio do
Enunciado n.o 01
da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe,
in verbis:

“01. É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios”
. (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015. DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Pertinente à majorante prevista no inciso V do §2o do art. 157 do Código Penal, a jurisprudência das Cortes Superiores orienta no sentido de que basta que se verifique a
relevância jurídica do tempo durante o qual as vítimas permaneceram com a sua locomoção cerceada
.

Nesse contexto, o eg. STJ já assentou que se entende por
tempo juridicamente relevante aquele que extrapola
o dolo atinente à própria subtração patrimonial
, ou seja,
superior ao tempo necessário para a consumação do delito
, sob pena de que a causa de aumento em questão seja uma constante em todos os roubos.

In casu
, o conjunto probatório não deixa dúvidas de que a restrição à liberdade da vítima foi utilizada como meio de execução do crime patrimonial e perdurou por lapso temporal juridicamente relevante (cerca de três horas), sem contar que extrapolou o dolo atinente à própria subtração patrimonial, uma vez que os agentes estavam na posse de arma de fogo e em quantitativo superior ao ofendido, que era uma única pessoa, o que já é suficiente para reduzir-lhe a capacidade de resistência, sendo desnecessário, além de tudo isso, mantê-lo com as mãos e os pés amarrados.

Portanto, as majorantes narradas na denúncia encontram-se perfeitamente comprovadas nos elementos probatórios dos autos.

Lado outro, é certo que a exasperação da reprimenda pela incidência de uma ou de várias causas de aumento para o crime de roubo não é quantitativa ou matemática, mas sim qualitativa e subjetiva, não prescindindo assim de motivação baseada em peculiaridades do caso concreto com lastro no arcabouço probatório dos autos, em atendimento ao princípio da motivação das decisões judiciais, expressamente previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, que prescreve a obrigatoriedade de todas as decisões judiciais serem fundamentadas, sob pena de nulidade.

Aliás, a questão se apresenta pacificada no ordenamento jurídico pátrio e constitui objeto do enunciado n.o 443 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, cuja redação dispõe justamente que
“o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”.

No caso em apreço, entendo que as particularidades que cingiram o caso concreto desbordam a conduta descrita no tipo penal derivado e justificam a adoção do fracionário intermediário de 2/5 (dois quintos) para o incremento da pena do réu na terceira fase dosimétrica.

Isso porque, restou comprovado que o crime foi praticado no período noturno, por, no mínimo, 03 (três) agentes, com pormenorizada divisão de tarefas, em que um ficou do lado de fora, responsável pela vigia e repasse das informações para os comparsas, enquanto os outros dois, com o uso ostensivo de uma arma de fogo, renderam a vítima, amarraram seus pés e mãos e colocaram-na sentada em uma cadeira, com o rosto virado para a parede, a fim de não identificar a compleição física dos assaltantes, sendo nesta situação mantida pelas quase 03 (três) horas de durabilidade da ação criminosa, sob a ameaça de que, se dali tentasse sair, “
iria levar bala”
.

Tais circunstâncias, inegavelmente, revelam a maior gravidade das circunstâncias majorantes do crime de roubo e denotam a necessidade de uma resposta penal mais efetiva, em atendimento ao princípio da individualização da pena.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça já entendeu que “
As circunstâncias concretas do delito denotam a necessidade de maior resposta penal, em atendimento ao princípio da individualização da pena, considerando o modus operandi do crime e, portanto, não se infere ilegalidade no aumento superior a 1/3 pela incidência das duas majorantes do crime de roubo
” (AgRg no HC 694.123/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021). Destaquei.

Por consequência, razão não assiste à i. Defesa quanto ao pretendido redimensionamento da pena imposta ao apelante para o mínimo legal.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal interposto por

CARLOS KACZAN JUNIOR,
mantendo-se incólume a r.
sentença proferida
nos autos da ação penal n.o 0006040-92.2016.8.11.0086, código – 100585,
pelo d. Juízo da
3a Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022